Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731331-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: VICTOR HUGO CHAVES MUNIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO CHAVES MUNIZ, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que decretou a prisão temporária do paciente, investigado pela prática, em tese, dos delitos de extorsão cometido em concurso de pessoas e emprego de arma, de receptação e de invasão de terras da União, Estados ou Municípios, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento nos incisos I, II e III, alínea “d”, da Lei 7.960/89 (ID 39463590). Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 10/08/22 e, por ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz do NAC, não obstante a representação da autoridade policial pela conversão da prisão em preventiva, concedeu a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (ID 39463588). No entanto, o delegado responsável, inconformado com a concessão da liberdade provisória, representou novamente pela decretação da prisão provisória, além de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, no que foi acompanhado pelo Ministério Público. Em 26/08/2022, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará acolheu os pedidos e decretou a prisão temporária do paciente por 30 (trinta) dias. Alega o impetrante que a decisão carece de fundamentação idônea, pois não houve alteração na situação fática do paciente desde a concessão da liberdade provisória. Aduz que, em 14/09/2022, a autoridade policial encerrou o inquérito, conforme Relatório Final 425/2022 – 4a DP, concluindo pelo indiciamento do paciente e outros e, em 13/09/2022, o Ministério Público apresentou denúncia. Assim, findas as investigações, frente ao informado pela autoridade policial que as diligências na esfera policial foram encerradas, nada justifica a manutenção da prisão temporária. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão impugnada no ponto em que decretou a prisão provisória. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 39677591). A autoridade coatora prestou informações (ID 39858397). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, porque “os argumentos veiculados no pleito livratório não foram submetidos ao crivo da Autoridade Judiciária a quo, de modo que a análise da impetração per saltum em grau elevado de jurisdição implicaria em indesejável supressão de instância” (ID 40166978). Posteriormente, foi juntada petição pela defesa do paciente informando a perda do objeto, porquanto o paciente foi solto pelo juízo de piso (IDs 40532827 e 40532829). É o Relatório. Decido. A defesa do paciente juntou petição em que informa a perda de objeto do presente habeas corpus, por ter sido revogada a prisão temporária do paciente. De fato, de acordo com o que se verifica no Processo no 0706901-60.2022.8.07.0014, a autoridade coatora revogou a prisão temporária do paciente com os seguintes fundamentos: “O objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial. Ocorre que no Inquérito Policial no 533/2022 - 4a DPDF, distribuído a este juízo sob o no 0706768-18.2022.8.07.0014, após juntada do relatório final, foi ofertada e recebida a denúncia, em 15 de setembro de 2022. Além disso, os acusados já foram, nos autos do processo acima mencionado, citados para responder à acusação (vide ID 139726185, 138757450 e 138757449 daquele feito). Assim, considerando que a prisão temporária visa resguardar a integridade das investigações e que foi superada a fase pré-processual, inviável a manutenção do decreto de prisão temporária, ainda que não tenha sido efetivamente cumprido. Destarte, por decorrência lógica e legal,e com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO AS PRISÕES TEMPORÁRIAS de VICTOR HUGO CHAVES MUNIZ” (...). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022 21:30:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator